Tribunal: CARF
Processo: 11020.002711/2004-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.002711/2004-39
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.023 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
04 de agosto de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CECE LOCACAO, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. QUALIFICAÇÃO DA MULTA
DE OFÍCIO. OMISSÃO DE RECEITAS. REITERAÇÃO. AUSÊNCIA DE
SIMILITUDE FÁTICA DOS PARADIGMAS APRESENTADOS. NÃO
CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o Recurso Especial que apresenta como Acórdãos
paradigmas decisões baseadas em arcabouçou fático, relevante para a matéria
questionada, diverso daquele que se revela nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Votaram pelas conclusões os conselheiros André Mendes Moura, Edeli
Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane Vidal Wagner, Luis Henrique
Marotti Toselli e Andréa Duek Simantob.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob - Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura,
Lívia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea Duek
Simantob (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.002711/2004-39
Fl. 1799
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.023 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.002711/2004-39

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (fls. 1.544 a 1.555) interposto pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional em face do v. Acórdão no 1102-00.248 (fls. 1.535 a 1.541), da sessão
de 06 de julho de 2010, proferido pela C. 2a Turma Ordinária da 1a Câmara da 1a Seção deste E.
CARF, que deu provimento parcial ao Recurso Voluntário apresentado pela Contribuinte,
entendendo pelo afastamento da qualificação da multa de ofício aplicada e pela possibilidade de
compensação da base de cálculo de contribuições recolhidas. Confira-se:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003
OMISSÃO DE RECEITA - LUCRO REAL - REGIME CONTÁBIL DE
COMPETÊNCIA - DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS INCORRIDAS -
PIS/COFINS LANÇADOS DE OFÍCIO E CONTRIBUIÇÃO AO INSS PAGOS
NA SISTEMÁTICA DO SIMPLES
Os lançamentos materializando exigências de PIS e COFINS são dedutíveis do
lançamento do IRPJ e CSLL pelo lucro real, independentemente do pagamento
daquelas contribuições, salvo se encontrarem com a exigibilidade suspensa. O
fato dos valores da contribuição ao INSS terem sido pagos no regime do
SIMPLES não impede a dedutibilidade dessas quantias.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004
OMISSÃO DE RECEITAS - MULTA AGRAVADA
A aplicação da multa agravada ou qualificada depende da comprovação
especifica do dolo, sendo certo que quando a Fiscalização apura a omissão
com base na escrituração do próprio sujeito passivo não há como apena-lo com
multa de lançamento de oficio excedente ao percentual de 75%.

Em resumo, a contenda tem como objeto exação de IRPJ, CSLL, Contribuição ao
PIS e COFINS, lançado contra contribuinte excluído do SIMPLES, em razão da apuração de
infração de omissão receitas, nos anos-calendários de 2001, 2002 e 2003, substanciada em
valores ingressados em contas de disponibilidade com contrapartida da conta de Passivo
denominada "Adiantamentos de Clientes", oriundos da empresa [...] cujo controle acionário é de
parentes dos sócios da fiscalizada.

Registre-se, desde já, que a celeuma que prevalece no presente feito é apenas em
relação à qualificação da multa de ofício.

A seguir, para um maior aprofundamento, adota-se trecho do relatório do v.
Acórdão de Recurso Voluntário, ora recorrido:
Fl. 1800
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.023 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.002711/2004-39

Em foco recurso voluntário visando a reforma da decisão da 5a Turma de
Julgamento da DRJ em Porto Alegre/RS que julgou procedente a exclusão de
oficio da contribuinte do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES),
efetuada em 22 de outubro de 2004 pela Delegacia da Receita Federal em
Caxias do Sul/RS, com efeitos a partir de 1o de janeiro de 2001 e parcialmente
procedentes os lançamentos efetuados em 26 de outubro de 2004 com vistas a
exigência de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição
Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS) e Contribuição para o Programa de Integração
Social (PIS), acrescidos de multa de oficio de 150% (cento e cinquenta por
cento) e juros moratórios calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia (SELIC).
A ação fiscal consistiu na tributação, a titulo de omissão de receitas, dos
valores ingressados em contas de disponibilidade com contrapartida da conta
de Passivo denominada "Adiantamentos de Clientes", oriundos da empresa
TREBOLL MÓVEIS LTDA., cujo controle acionário é de parentes dos sócios da
fiscalizada, em que os pagamentos por reembolso ou pelas prestações de
serviços de industrialização por encomenda são continuamente inferiores
àqueles recebidos em adiantamento, o que enseja a manutenção desses valores
na conta de passivo em caráter indefinido, tudo aliado ao fato de que os custos
e despesas são sistematicamente superiores às receitas auferidas, resultando
totalmente inviável a sua operação sem ditos aportes, e também do valor
correspondente a perdão de divida por parte do Banco do Brasil.
Para fins do IRPJ e CSLL a apuração e tributação do lucro da empresa nos
quatro trimestres civis dos anos-calendário de 2001 e 2002 e quarto trimestre
civil do ano de 2003 se deu pelo regime do lucro real, enquanto na seara das
contribuições ao PIS e COFINS a tributação incidiu sobre as receitas dos
meses de janeiro de 2001 a junho de 2004.
0 Fisco também consignou que a multa foi agravada por ter sido caracterizado
o evidente intuito de fraude, nos termos dos artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/64 A exclusão da contribuinte do regime de tributação simplificada se
operou em razão da receita anual do ano de 2000 ter ultrapassado o limite
legal, o que se deu mediante a expedição de Ato Declaratório Executivo.
Manifestando inconformismo com a exclusão do regime do SIMPLES e
impugnando individualmente os lançamentos, alegou a contribuinte que sua
exclusão se deu por força da consideração de que os adiantamentos e o valor
da redução do passivo mediante acordo com o Banco do Brasil fossem receitas,
valores que, na verdade, não assim representam.
Levantou preliminar de nulidade do lançamento em vista da exigência decorrer
de presunção, bem como, pela não consideração dos pagamentos de IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS realizados sob a sistemática do SIMPLES.
Quanto ao mérito, e em relação aos adiantamentos, disse que vinha sofrendo
prejuízos sistematicamente e buscou honrar dividas vencidas com bancos
mediante empréstimos realizados pela empresa TREBOLL, em conta de
Adiantamento de Clientes, devidamente documentados e escriturados nas fichas
do livro Razão, o que caracteriza típica operação de mútuo, sem qualquer
conotação de pagamento por prestação de serviços.
Com referencia ao valor abatido da divida junto ao Banco do Brasil
argumentou que corresponde a acréscimos ilegalmente exigidos, não tendo
Fl. 1801
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.023 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.002711/2004-39

importância se houve ou não o reconhecimento deles em sua escrituração já
que, tributada pelo SIMPLES, ditos acréscimos não compõem a receita bruta.
Reclamou, ainda, não terem sido computados os valores devidos ao INSS, a
serem deduzidos da receita bruta operacional em face da tributação pelo lucro
real, esclarecendo que existem pagamentos pelo SIMPLES no percentual de
2,7% mas, com a adoção do lucro real, ser-lhe-á imputado o recolhimento das
contribuições previdenciárias nas regras aplicáveis As demais empresas, na
ordem de 25,8% da folha de pagamento mensal.
Pugnou, também, pelo incabimento da multa agravada em vista da existência
de mera presunção de omissão de receita, devendo ser aplicado o artigo 112 do
Código Tributário Nacional quando houver dúvida na aplicação da penalidade.
Ao final requereu perícia para recomposição do auto de infração, abatendo-se
os tributos pagos na sistemática do SIMPLES ou, alternativamente, prazo
complementar para apresentação de planilhas que assim demonstrem.
0 processo foi baixado em diligência para fins de verificação da efetividade dos
pagamentos efetuados pelo SIMPLES, seguindo-se a identificação das parcelas
afastadas pela consideração deles, resultando nas planilhas de fls. 751/752.
Restituído o prazo para impugnação a contribuinte reiterou suas razões
anteriores, manifestou-se sobre os cálculos, invocando a existência de
pagamentos não trabalhados, e trouxe nova discussão a matéria, qual seja, a
necessidade de compensação de prejuízos fiscais e saldos negativos da base de
cálculo da CSLL.
Aquele Colegiado (4a Turma de Julgamento) admitiu a manifestação de
inconformidade e as impugnações e declarou a improcedência da primeira,
bem como, quanto às segundas, indeferiu o pedido de perícia e refutou as
preliminares para, no mérito, consignar entendimento que os adiantamentos
recebidos de TREBOLL representavam valores de receitas auferidas na
prestação de serviços sem tributação para que pudesse a empresa continuar
operando na sistemática do SIMPLES, e que a presunção é admitida no sistema
tributário como meio de prova desde que o conjunto de indícios existentes num
mesmo sentido conduzam ao raciocínio lógico e seguro da existência do fato
gerador do tributo.
Entendeu, também, que se considera receita financeira a parcela
correspondente à redução da divida, incidindo o parágrafo único do artigo 219
do Regulamento do Imposto de Renda — RIR, aprovado pelo Decreto n° 3.000,
de 1999.
Registrou, mais, que o meio utilizado pela empresa para ocultar a existência e
omissão de receita, comprovada nos autos pelo conjunto de indícios veementes
e convergentes, com a contabilidade expressando dado comprovadamente
inverídico, caracteriza a conduta dolosa que justifica o agravamento da multa
de oficio para 150%.
Contudo, admitiu o decote dos pagamentos efetuados pelo SIMPLES, nos
respectivos períodos de apuração, dizendo que a exclusão do regime não os
transmudam em pagamentos indevidos, pois o DARF-Simples nada mais é que
a soma dos valores devidos pelos respectivos tributos da empresa (IRPJ, CSLL,
PIS, COFINS, IPI, etc) sob um outro código de recolhimento, ressalvando que
os pagamentos referentes ao INSS e ao IPI não devem ser objeto de
consideração na medida em que não houve lançamentos desses tributos neste
processo. Admitiu, também, a compensação de prejuízos fiscais de anos-
Fl. 1802
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.023 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.002711/2004-39

calendário anteriores na exigência do IRPJ e CSLL, com a limitação de 30%
do lucro liquido ajustado.
Rejeitou, porém, a dedução do INSS devido conforme a sistemática normal das
empresas, com base na folha de pagamento, da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL, ao seguinte pressuposto:
Com efeito, tais valores não foram contabilizados à época própria, pois a
empresa recolhia o INSS sob uni percentual incidente sobre a receita bruta e
nessa sistemática (Simples) os contabilizou. Não houve confissão ou pagamento
de qualquer valor a este titulo. Mesmo que tivesse havido o lançamento pela
fiscalização da Secretaria da Receita Previdenciária, os valores seriam
efetivamente devidos apenas a partir do transcurso do prazo de 30 dias da
ciência do lançamento, oportunizando o ingresso da autuada com defesa no rito
administrativo, tornando a sua exigibilidade suspensa.
Ciente do decisório em 26 de janeiro de 2007 a contribuinte apresentou em 27
do mês seguinte o recurso e documentos de fls. 1.337/1.394 no qual pugna pelo
direito de dedução da receita operacional, para elaboração do lucro real, das
contribuições previdenciárias devidas pelas demais pessoas jurídicas não
incluídas no SIMPLES, inclusive corn incidência das contribuições para o
Seguro de Acidentes de Trabalho (SAT) e terceiros, tendo por base a sua
classificação na tabela do FAPS, o que resulta, pela atividade operacional da
empresa, em contribuição previdenciária de 25,8 % incidente sobre a folha
mensal, bem como o PIS e COFINS apurados nos autos de infração.
Frisa, também, que não há que se falar de impossibilidade de reconhecimento
de tais deduções, com base no § 1° do artigo 344 do RIR, pois não mais se
discute a exclusão retroativa do SIMPLES.
Em relação ao agravamento da multa diz que a própria decisão recorrida
afirma que o evidente intuito de fraude deriva da existência de indícios
veementes de omissão de receitas e que não houve fraude uma vez que o Fisco
utilizou para proceder ao lançamento os valores de adiantamentos
regularmente escriturados.
Ao final requer a reforma da decisão recorrida para fins de refazimento dos
autos de infração, bem como, seja reduzida a multa agravada.
É o relatório, em apertada síntese.

Como visto, a DRJ deu apenas provimento parcial à Impugnação da Contribuinte
(fls. 1424 a 1439), para reduzir parte das exigências os recolhimentos efetuados pelo SIMPLES e
permitir o abatimento de prejuízos. Inconformada, a ora Recorrida apresentou Apelo voluntário a
este E. CARF, em resumo, reiterando suas alegações de defesa, que, como relatado, restou
julgado parcialmente procedente, permitindo maior extensão de abatimento da base de cálculo
recolhida e o afastamento da qualificação da multa, por meio da aplicação da Súmula CARF no
14.

Intimada, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional interpôs o Recurso Especial
ora sob julgamento, demonstrando a suposta existência de divergência jurisprudencial
regimentalmente exigida, trazendo acórdãos paradigmas nos quais se entendeu, em suma, que a
reiteração de omissão de receitas dá ensejo à qualificação da multa de ofício.
Fl. 1803
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.023 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.002711/2004-39

Processado o feito, o Recurso Especial do Procurador foi integralmente admitido,
através do r. Despacho de Admissibilidade de fls. 1.561 e 1.563, onde se entendeu que os
acórdãos paradigmas trazem o entendimento de que o comportamento reiterado do contribuinte
de omitir receitas visando reduzir os tributos devidos configura o intuito de fraude, que justifica
a manutenção da multa qualificada. De outra parte, o acórdão recorrido diverge da
interpretação dos acórdãos trazidos como paradigmas, ao entender que o dolo não se presume e
precisa ficar demonstrado para justificar a aplicação da multa qualificada.

Ao seu turno, a Contribuinte primeiro apresentou Contrarrazões (fls. 1611 a
1622), pugnando pelo desprovimento do Apelo fazendário, em razão da ausência de
comprovação pelo Fisco de conduta fraudulenta ou dolosa, defendendo a necessidade de
manutenção do v. Acórdão recorrido.

Na sequencia, também apresentou Recurso Especial (fls. 1625 a 1630),
combatendo a parte do V. Acórdão no 1102-00.248 que lhe foi desfavorável, requerendo que
seja determinada que a dedução dos tributos ocorra pelo regime aplicável às demais pessoas
jurídicas e não pelo SIMPLES. Este Apelo teve seu seguimento denegado por meio do r.
Despacho de Admissibilidade de fls. 1654 a 1658, no qual se entendeu que não houve a
similitude fática necessária entre os paradigmas e o v. Aresto questionado.

Apresentado Agravo pela Contribuinte (fls. 1671 a 1679), o mesmo teve seu
seguimento rejeitado, pelo r. Despacho de Agravo de fls. 1683 a 1687), mantendo as razões da r.
decisão anterior.

Contra tal r. Despacho foram apresentados Embargos de Declaração (fls. 1704 a
1708), sendo, na sequencia, apresentada petição de desistência de tal reclamação (fls. 1711 a
172), por adesão ao PERT.

Não obstante a adesão ao referido Programa de Regularização, foi exarado r.
Despacho determinando o julgamento do Recurso Especial fazendário.

Em seguida, o processo foi sorteado para este Conselheiro relatar e votar.

É o relatório.

Fl. 1804
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.023 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.002711/2004-39

Voto
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, reitera-se a tempestividade do Recurso Especial da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional. Considerando a data de sua interposição, seu conhecimento está
sujeito à hipótese regida pelo art. 67 do Anexo II do RICARF, instituído pela Portaria MF no
343/2015.

Conforme relatado, a Contribuinte, nas suas Contrarrazões, não tratou do
conhecimento do Recurso Especial.

Contudo, verificando o paradigma recorrido, constata-se que a matéria invocada
no Apelo agora sob análise, referente à qualificação da multa de ofício, foi julgada pela C. Turma
Ordinária por meio da aplicação da Súmula CARF no 14. Confira-se:

Noutro giro, igualmente entendo que assiste razão à Recorrente no que toca ao
incabimento de multa agravada.
Com efeito, a Jurisprudência deste Conselho é pacifica no sentido de que não cabe
agravar, ou qualificar a multa de lançamento de oficio a percentual mais exacerbado,
quando os dados que sustentam a omissão são coletados dentro da própria
contabilidade do contribuinte.
Sabença comum que o dolo não se presume e precisa efetivamente ficar demonstrado,
sendo que no presente caso a Fiscalização cuidou apenas de exteriorizar o
entendimento de que a conduta da contribuinte caracteriza evidente intuito de fraude e
encontra quadratura nos artigos 71 a 73 da Lei n°4.504, de 1964.
De resto, essa questão já se encontra sumulada por este Conselho, a ver:
Súmula CARF n°14
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de oficio, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de
fraude do sujeito passivo.

Tal ocorrência aciona o previsto no §3o do art. 67 do RICARF vigente:

§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à
data da interposição do recurso. (destacamos)
Fl. 1805
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.023 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.002711/2004-39

Ainda que este Conselheiro reconheça que, por diversas vezes, o cabimento ou
não de súmula ao caso sob apreço nos julgamentos é bastante subjetivo, podendo, por si só, gerar
bastante celeuma e ser até propriamente questionada pela via recursal especial, é certo que, não
existe qualquer ressalva no teor do dispositivo regimental acima citado, em relação à sua
incidência, independentemente de qual súmula especificamente foi aplicada na decisão, quais
razões fundamentaram a sua adoção ou qualquer outro elemento circunstancial do processo
administrativo.

Trata-se de regra processual, de hierarquia regimental, objetiva, que limita o
manejo do Recurso Especial – seja este interposto pelos contribuintes ou pela Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional.

Claramente, o teor da regra não afeta a soberania jurisdicional das C. Turmas
deste E. CARF na sua decisão de cabimento ou não da súmula, sendo apenas relevante para a
regra do Regimento Interno a sua utilização na resolução do litígio pelo Colegiado, bastando isso
para se criar uma hipótese limitante de recurso a esta C. CSRF.

Porém, como dito, pode a Parte recorrente trazer em seu Apelo a alegação
específica sobre a indevida incidência do entendimento sumulado ao caso concreto,
demonstrando porque está seria incabível, havendo, então, falha jurisdicional no v. Aresto
recorrido a ser sanada pelo provimento recursal.

In casu, não é o que ocorre. A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional nada
menciona sobre a aplicação da referida Súmula CARF no 14 ou questiona a incidência da
limitação recursal do §3o do art. 67 do RICARF para defender o cabimento de seu Recurso
Especial, ignorando o fato de que a matéria precisamente recorrida foi assim resolvida.

Registre-se que o r. Despacho de Admissibilidade também nada menciona sobre a
aplicação da Súmula CARF no 14.

Desse modo, em razão de tal silêncio da Parte insurgente e da ausência de
dialeticidade sobre tal ocorrência, sendo descabido, em sede de análise de conhecimento, o juízo
espontâneo de incorreção da decisão quanto à adoção de Súmula CARF para a resolução da
matéria questionada, o presente Recurso Especial não merece conhecimento, nos termos da regra
objetiva do §3o do art. 67 do RICARF.

Registre-se que tal entendimento sobre a presença de óbice recursal regimental
não questionado, até então desenvolvido, não foi acolhido pela maioria dessa C. 1a Turma da
CSRF.

Fl. 1806
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.023 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.002711/2004-39

Assim, superado tal argumento, temos que o próprio Manual de Admissibilidade
do Recurso Especial tratou especificamente da suposta problemática do conhecimento de Apelos
tirados contra acórdãos que aplicaram a Súmula CARF no 14. Confira-se:

Assim, esclarecidos os contextos das Súmulas CARF nos 14, 34 e 82, o
examinador da admissibilidade, quando envolvidos esses enunciados, deverá
proceder às seguintes verificações:
a) Há similitude fática entre o acórdão que aplicou a súmula, e o que não a
aplicou e deu solução diversa ao litígio?
➢ Se ausente a similitude fática, não há que se falar em divergência
jurisprudencial.
b) Constatada a similitude fática entre os julgados em confronto, a situação
neles tratada é semelhante à situação dos precedentes que deram origem à
súmula?
➢ Se os acórdãos recorrido, paradigma e precedentes da súmula guardam
similitude fática entre si, fica claro que o paradigma efetivamente teria
contrariado o entendimento da súmula, de sorte que o Recurso Especial não
deve ter seguimento, no que tange à matéria sumulada, mediante a aplicação
do art. 67, § 12, inciso III, do Anexo II, do RICARF.
➢ Se, entretanto, os acórdãos recorrido e paradigma, embora tratem de
situações fáticas similares, não guardam similitude com os precedentes que
deram origem à súmula, conclui-se que efetivamente a interpretação da súmula
pelo acórdão recorrido está a demandar análise pela CSRF, portanto o
paradigma é, sim, apto a demonstrar a alegada divergência, de sorte que ao
Recurso Especial deve ser dado seguimento, relativamente à matéria objeto da
aplicação da súmula. (página 43 - destacamos)

Mesmo que flexibilizada a limitação recursal objetiva do conhecimento do
Recurso Especial tirado contra tais entendimentos sumulares elencados no Manual, como se
observa, a similitude fática entre o v. Acórdão Recorrido e os paradigmas apresentados ainda é
indispensável para o processamento do Recurso Especial.

Posto isso, temos que ambos os paradigmas trazidos pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional tratam da manutenção da qualificação da multa de ofício em razão exclusiva
de reiteração de conduta do contribuinte. Confira-se:

Acórdão 202-19130

"Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Período de apuração:
01/01/2002
a
30/11/2002
COFINS
E
PIS.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. DOLO E SONEGAÇÃO. PRAZO DECADENC1AL. A
reiterada declaração e recolhimento a menor da Cofins apurada na escrituração
fiscal do contribuinte, aliada utilização de um padrão de procedimento
sistemático, deixa evidente a voluntariedade da conduta adotada e o escopo de
Fl. 1807
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.023 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.002711/2004-39

exonerar-se do pagamento de tributos devidos à Fazenda Pública, o que
caracteriza o dolo e inclui a ação perpetrada pelo sujeito passivo na categoria
delituosa de sonegação fiscal, definida no art. 71, I, da Lei no 4.502/64. A regra
de decadência aplicável, neste caso, é aquela estatuída pelo art. 173, 1, do CTN,
que projeta o dies a quo do cômputo do prazo de cinco anos para o primeiro dia
do exercício seguinte ao de ocorrência dos fatos geradores. Precedentes do
ST.1. REsp n" 3950591RS.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - CoFins
Período de apuração: 01/01/2002 a 30/11/2002 MULTA DE OFÍCIO
QUALIFICADA - 150%. Cabível a multa qualificada de 150% quando
estiver perfeitamente demonstrado nos autos, que o agente envolvido na
prática da infração tributária conseguiu o objetivo desejado de,
reiteradamente, ocultar parte dos tributos devidos, deixando, com isto, de
recolhê-los à Fazenda Nacional. Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2002 a 30/11/2002 MULTA DE OFÍCIO
QUALIFICADA - 150%. Cabível a multa qualificada de 150% quando
estiver perfeitamente demonstrado nos autos, que o agente envolvido na
pratica da infração tributária conseguiu o objetivo desejado de,
reiteradamente, ocultar parte dos tributos devidos, deixando, com isto, de
recolhê-los à Fazenda Nacional. Recurso negado.” (grifos como no Recurso
Especial)

Acórdão no 103-23588

"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004 e 2005 ARBITRAMENTO. Excluída do
Simples, a falta de escrituração contábil c fiscal suficiente à apuração do Lucro
Real, bem assim a escrituração financeira (livro caixa) considerada imprestável
implica no arbitramento do lucro. OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. ORIGEM. COMPROVAÇÃO. Caracterizam-se como omissão
de receita os valores creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física
ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. PROVA
EMPRESTADA. FASE OFICIOSA. ADMISSIBILIDADE. As provas obtidas
do Fisco Estadual na fase de fiscalização são admissíveis no processo
administrativo fiscal, por serem submetidas a novo contraditório e não
prejudicarem o direito de defesa do contribuinte. PRAZO DECADENCIAL.
DOLO FRAUDE OU SIMULAÇÃO. A existência do dolo, fraude ou
simulação na conduta do contribuinte impõe que o termo inicial do prazo
decadencial de 5 anos para constituição de créditos referentes ao IRPJ,
submetido a lançamento por homologação, seja deslocado da ocorrência do fato
gerador para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
já poderia ter sido efetuado. MULTA DE OFÍCIO.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI
- O Primeiro Conselho de
Contribuintes não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária. (Súmula 1° CC no 2) MULTA DE
OFICIO QUALIFICADA. A prática reiterada de omissão de receitas
conduz necessariamente ao preenchimento automático das condições
previstas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n" 4.502, de 1964, sendo cabível a
duplicação do percentual da multa de que trata o inciso I do art.44 da Lei
Fl. 1808
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.023 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.002711/2004-39

no 9.430/96, com nova redação dada pela Medida Provisória n" 351, de 22
de janeiro de 2007. MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. A simples falta
de atendimento de intimações nos prazos estipulados não 6, motivo para o
agravamento da multa, principalmente quando a fiscalização já sabia que o
sujeito passivo não possuía escrituração contábil e fiscal capaz de suportar
auditoria pelo Lucro Real. JUROS DE MORA- SELIC — A partir de 1" de
abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
- SELIC para títulos federais (Súmula I" CC n" 4) TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
SIMPLES - PIS - COFINS — CSLL. Estende-se aos lançamentos decorrentes,
no que couber, a decisão prolatada no lançamento matriz, em razão da • intima
relação de causa c efeito que os vincula. Ementário publicado no DOU no 13
de20/01/2009. Págs. 05/09." (grifos como no Recurso Especial)

Por outro lado, nos presentes autos, o motivo para a aplicação da multa
qualificada de 150% e o fundamento para a sua manutenção nunca foi a reiteração da conduta
da Contribuinte.

Confira-se o TVF:

2.7. Multa Aplicável:
Tendo restado caracterizado o evidente intuito de fraude, conforme art. 71, 72 e
73 da Lei no 4502, de 1964, a multa aplicável a esta infração bem como aos
reflexos de PIS, COFINS e CSSL, é a prevista no inciso II do art 44 da Lei no
9.430/96. (fls. 82)

Nenhum trecho do TVF trata sobre a reiteração, principalmente como causa
relevante para a multa – e nem de evidente intuito de fraude ou das hipóteses dos art. 71, 72 e 73
da Lei no 4502/ 1964. Apenas relata-se a infração e, ao final, procede-se diretamente à conclusão
acima colacionada.

Confira-se, agora, a decisão da DRJ:

A existência do dolo decorre exatamente da utilização de conta de
adiantamento, passivo, para ocultar a omissão de receitas realmente auferida
pela empresa. Sua contabilidade expressava dado comprovadamente
inverídico, pois a própria interessada confessa que não houve antecipação de
cliente para prestação de serviços, tendo sido alegada operação de mútuo,
também não comprovada.
Esse foi o meio que a empresa, dolosamente, utilizou para ocultar a existência
da omissão de receitas comprovada nos autos pelo conjunto de indícios
veementes e convergentes, o que justifica o agravamento da multa de ofício
para 150% (fls. 1436).
Fl. 1809
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.023 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.002711/2004-39

E, por fim – com o perdão da repetição – observe o v. Acórdão recorrido:

Noutro giro, igualmente entendo que assiste razão à Recorrente no que toca ao
incabimento de multa agravada.
Com efeito, a Jurisprudência deste Conselho é pacifica no sentido de que não cabe
agravar, ou qualificar a multa de lançamento de oficio a percentual mais exacerbado,
quando os dados que sustentam a omissão são coletados dentro da própria
contabilidade do contribuinte.
Sabença comum que o dolo não se presume e precisa efetivamente ficar demonstrado,
sendo que no presente caso a Fiscalização cuidou apenas de exteriorizar o
entendimento de que a conduta da contribuinte caracteriza evidente intuito de fraude e
encontra quadratura nos artigos 71 a 73 da Lei n°4.504, de 1964.
De resto, essa questão já se encontra sumulada por este Conselho, a ver:
Súmula CARF n°14
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de oficio, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.

Claramente, a reiteração da conduta infracional não é matéria dos autos, não
compõe a Autuação e, em momento algum, foi trazida para fundamentar a manutenção da multa
de ofício qualificada.

Mais do que isso, o teor do TVF reforça a devida aplicação da Sumula CARF no
14, vez que tal situação guarda profunda semelhança aos paradigmas formadores de tal
entendimento sumular institucional.

Desse modo, desde já, fica certo que os paradigmas apresentados no Recuso
fazendário não se prestam para o devido manejo do Recurso Especial.

Em fundamental acréscimo, nenhum dos paradigmas trata da falta de
comprovação de procedência ou veracidade (ou ainda materialidade) de operação lançada em
conta do passivo do contribuinte, ocorrência esta que, nessa demanda, deu ensejo à verificação
da infração de omissão de receitas, dentro de todo arcabouço fático colhido pela Fiscalização.

Posto isso, igualmente inexiste a necessária similitude fática entre o v. Acórdão
recorrido e ambos os paradigmas trazidos pela Fazenda Nacional, constatação essa que,
igualmente, obsta o conhecimento do Recurso Especial.

Diante do exposto, voto por não conhecer o Recurso Especial da Fazenda
Nacional,

Fl. 1810
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.023 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.002711/2004-39

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator

Fl. 1811
DF CARF MF
Documento nato-digital